Tribunal: TJDFT
Processo: 0731056-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731056-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS DECISÃO Não há risco de dano grave que justifique a antecipação da tutela recursal, uma vez que a alienação extrajudicial dos imóveis (Lotes 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370 e 380 da Quadra 02 do SIG/SUL, M 9.559, 1o RI/DF) está suspensa pela decisão a quo id 90627479 (autos principais) Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 25.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator